Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-67.2023.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-67.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.331-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ADEMAR DE JESUS BARROS - CPF: 523.109.061-15 (ASSISTENTE), AFONSO PARREIRA LOPES (ASSISTENTE), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO - CPF: 035.179.831-52 (ASSISTENTE), A SAÚDE PUBLICA (VÍTIMA), MARCO ANTÔNIO FERREIRA (ASSISTENTE), POLIANA CASSIA VIEIRA VIVIAN - CPF: 105.922.319-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME DE TRÁFICO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA A
PREENDIDA
.

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Jaciara
-
MT
,

nos autos da
A
ção
P
enal n.
10
01067
-
6
7.202
3
.8.11.00
10
,

desclassifi
cando
a

imputação de prática
do delito de tráfico de drogas narrado
na
denúncia em desfavor de
Ryan Fabiano Dias dos Santos
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
)
.

O Ministério Público
,
nas razões recursais
que se encontram

no ID
183052808
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório coligido
nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
tráfico de drogas.

O apelado,
n
as contrarrazões
encontradiças

no ID

183052810
, colima o desprovimento
do

presente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
19455677
, man
ifest
a-
se pelo provimento
do
recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
encontradiça

no ID
183052761
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

“
Consoante o incluso inquérito policial, no dia 16 de março de 2023, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial “Bar MM”, localizado na Rua Timbiras, nº 422, Santa Rita, nesta cidade e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
RYAN FABIANO DIAS DOS SANTOS trouxe consigo/guardou
, 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência, termos de declarações e laudo pericial de ID 115212175.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo apurado, a Guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento visualizou o denunciado em atividade suspeita entrando em um bar popularmente frequentado por usuários de droga.

Ao perceber a aproximação da polícia, o denunciado tentou empreender fuga e se desfez da embalagem plástica que trazia consigo, jogando-a embaixo de uma mesa.

Em continuidade às diligências, verificou-se que a embalagem descartada continha oito porções de substância análoga a pasta base de cocaína, e o denunciado foi abordado e preso em flagrante.
”

[
.
.
.
]
.
Destaques no original

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

registrar
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto o acervo probante
encontradiço nestes autos

n
ão demonstra, de forma incontestável, que
Ryan Fabiano
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Isso porque,
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a
persecução penal não
transmitem

segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Além disso,
é mister ressaltar

que
o apelado
, tanto em sede administrativa quanto na judicial,

negou

a prática do episódio criminoso narrado na peça preambular
de forma firme e coerente
, afirmando

que
a substância entorpecente encontrada
lhe pertencia,
mas era destinado
para consumo próprio
.

Por outro lado, o
s
policiais militares que realizaram a prisão do apelado
, ouvidos em ambas as etapas, narraram a diligência assentado que, durante ronda no local, um indivíduo viu a viatura e dispensou o entorpecente embaixo de uma mesa do bar. Em razão disso, fizeram a abordagem daquela pessoa
– que

depois, foi constatado tratar-se de Ryan Fabiano
–
e
lograram localizar
com ele
oito
trouxinha
s
de pasta-base de cocaína (pesando 0,
78
g).

No entanto
,
as provas
produzidas
n
estes autos não revelam elementos
de con
vicção
que
autoriz
em
concluir que, de fato, houve
tráfico
de droga
s

por
parte do apelado
, uma vez que
, consoante se infere

dos depoimentos dos
agentes públicos
, eles

não presenci
aram
atos de mercancia. A
demais
,
não foi
feita
qualquer investigação prévia acerca da traficância,
isso significando dizer que,
ainda
,
que se atribua a propriedade
d
o entorpecente
a

Ryana
Fabiano – e esse fato ele não nega –
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
a cocaína
aprendida
se
destina
sse
ao comércio mals
ão, tão somente com base no
seu
volume
, que
, ali
á
s,
sequer se mostra expressiv
a
(
0,78
g

(
setenta e oito centigramas
)
.

Destarte, conquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
,
por outr
a

banda
,
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

a sua pessoa
; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este relator chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o
s
depoimento
s
do
s

policia
is
militares que efetuaram a abordagem
de Ryan Fabiano
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, das declarações
dos agentes
públicos,
elementos
probatórios

necessários a comprovação da
prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
a Ryan Fabiano
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena e
não foi encontrado
nenhum outro objeto
utilizado no comércio malsão
.

Ainda acerca do tema,
n
ão se deve esquecer que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Sendo a
ssim,
não obstante as assertivas sustentadas
pelo apelante
, é imperiosa a observância, na espécie, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta
do apelado
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Destacamos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende registrar que
est
e
Tribunal de Justiça

julgou diversas vezes no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
,

a

medida que se
faz necessária
é a desclassificação, conforme se infere dos julgados abaixo reproduzidos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTE E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE MANTEM - QUANTIDADE DE DROGA COMUM APREENDIDA COM USUÁRIO E INEXISTÊNCIA DE OBJETOS QUE INDIQUEM O PREPARO DE DROGA PARA A SUA COMERCIALIZAÇÃO, SOMADO A FRAGILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS, NÃO DEIXAM EVIDENTES A TRAFICÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença desclassificatória, do delito de tráfico de entorpecentes, para o de uso, se o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira ao segundo delito, nos autos da ação penal.

In
casu
, a apreensão de 300g de maconha, a abordagem dos acusados em ação duvidosa por parte dos policiais e a fragilidade de seus depoimentos, com desconhecimento
especifico
dos fatos ocorridos no dia do evento delitivo, somando-se a isso a inexistência de
evidencias
claras acerca do comércio de drogas, constitui um quadro onde a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, é medida que se impõe
.

(
N.U 0015455-60.2016.8.11.0002,
Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 12/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE A TERCEIROS - DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO TRÁFICO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contexto probatório não traz elementos suficientes para a conclusão de que o réu efetivamente cometeu o delito narrado na denúncia, sendo frágeis para embasar o decreto condenatório por tráfico de entorpecentes
.
Oitiva do
policial que efetuou as diligências não presenciou qualquer atitude relativa à venda ou à distribuição da droga para terceiros. Negativa de autoria por parte do réu, o qual alega ser usuário. Quantidade de droga apreendida é pequena, o que induz presunção no sentido de corroborar a versão apresentada pelo acusado. É imprescindível, para amparar o juízo condenatório pelo delito de tráfico de drogas, a existência de comprovação da destinação dos entorpecentes a terceiros. Absolvição mantida.
(N.U 0024070-39.2016.8.11.0002,
Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 13/11/2018,
Publicado
no DJE 28/11/2018)

Destacamos

Posto isso, em

sintonia
com o
parecer
ministerial
,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024